Tribunal: TJBA
Processo: 8057680-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057680-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VICENTE PEREIRA CALDAS Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO SOB O RITO DA LEI 9.099/95. FACULDADE DO AUTOR. RITO OPCIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Maragogipe/BA, que determinou, de ofício, que o processo passasse a tramitar pelo rito da Lei nº 9.099/95. O agravante requereu a concessão da gratuidade judiciária e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina, de ofício, a tramitação do feito pelo rito da Lei nº 9.099/95; (ii) estabelecer se é válida a determinação para que o processo tramite sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, sem requerimento da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do Tema 988/STJ, reconhece o cabimento de agravo de instrumento quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, ainda que o caso não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por força da taxatividade mitigada. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, e o ajuizamento da ação sob o rito da Lei nº 9.099/95 é faculdade da parte autora, não podendo ser imposto de ofício pelo magistrado, conforme art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 1 do FONAJE e Súmula nº 33 do STJ. A decisão que determina, sem provocação, o trâmite da ação sob o rito da Lei 9.009/95 viola o direito de escolha do autor quanto ao rito procedimental, razão pela qual deve ser reformada para manter a tramitação da ação na Justiça Comum. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 937, VIII; art. 1.015 (taxatividade mitigada); Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2021, DJe 04.05.2021; STJ, RMS 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; Súmula nº 33/STJ; Enunciado nº 1 do FONAJE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057680-15.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VICENTE PEREIRA CALDAS e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .